Tribunal: TJMT
Processo: 1022096-43.2022.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022096-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Assédio Sexual, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), GELSON ANDRE KRASNIEVICZ - CPF: 872.967.721-15 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE PARANATINGA-MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (IMPETRANTE), RAYANNY APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 048.741.201-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR POR FATO SEMELHANTE – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO 06/TJMT – PACIENTE QUE POSSIVELMENTE AMEAÇOU DE MORTE O PADRASTO DA VÍTIMA APÓS O FATO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO RECOMENDADA – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDOLÊNCIA JUDICIAL OU DE NEGLIGÊNCIA DA ACUSAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRESENÇA – RÉU PRESO HÁ DOIS MESES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. A fratura da ordem pública pode compreender a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais semelhantes, tal qual aquela apontada no
decisum
invectivado. Além disso, infere-se que o paciente, tão logo interpelado, teria ameaçado de morte o padrasto da vítima, enaltecendo assim a periculosidade que justifica a mantença da prisão cautelar.

2. O excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais ou a análise isolada dos prazos destinados à conclusão das investigações criminais, havendo sempre a necessidade de se analisar os prazos como um todo, além de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, a Dra. Silvana Gregório Lima, OAB/MT 9.539, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Gelson André Krasnievicz
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1ª Vara da comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos de APFD 1001277-21.2020.8.11.0044, indeferiu pedido de revogação da prisão em flagrante do paciente, preso em 18/9/2022 sob acusação da prática do crime de importunação sexual.

De acordo com a inicial, o paciente é primário e possui ocupação lícita, salientando ainda que, desde a data da prisão em flagrante, até o presente momento não fora distribuída a ação penal.

Esclarece ainda que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente carece de fundamentação idônea, e, a propósito, “[...]
não fez sequer referência e muito menos, portanto, justificou eventual inviabilidade de se aplicar medida cautelar alternativa ao encarceramento preventivo, última ratio
” [inicial, id. 148801695, p. 2, fl. 04-pdf].

Assim, considerando a alegada presença de constrangimento ilegal imputado ao paciente, pugna pela concessão
in limine
da ordem mandamental, franqueando-lhe liberdade provisória, ratificando-se no mérito da ação mandamental o provimento liminar eventualmente concedido.

Instruiu o
writ
com os documentos no id. 148801696.

A distribuição foi realizada originariamente por sorteio ao eminente Des. Marcos Machado, perante a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual o feito foi redistribuído a este Magistrado na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

O incluso termo de análise de prevenção no id. 148859673, fl. 56-pdf, anotou a ausência de feitos anteriores que justifiquem a prevenção de outro Magistrado.

A certidão no id. 148859674 [fl. 57-pdf] apontou que o processo e julgamento do
writ
independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

Considerando a ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, em 27/10/2022 determinei que a impetrante emendasse a inicial em 48h para trazer as cópias necessárias à admissibilidade do
writ
.

Em 28/10/2022 a impetrante peticionou requerendo a desconsideração das cópias anexadas no id. 14881696, juntadas equivocadamente aos presentes autos, bem como, a juntada “[...]
do Auto de Prisão n° 1002660-63.2022.8.11.0044 para ser analisado e posteriormente a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor de GELSON ANDRE KRASNIEVICZ, inscrito no CPF sob o nº. 872.967.721-15, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade
” [id. 148987667, p. 1, fl. 62-pdf].

Anexou documentos no id. 148987166, pp. 1-81, fls. 63/143-pdf.

A liminar foi indeferida em 01/11/2022 [id. 149072696, pp. 1-5, fls. 145/149-pdf], e as informações aportaram aos autos em 09/11/2022 [id. 150048698, pp. 2-10, fls. 156/163-pdf], sem apresentar fatos novos.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela
denegação da ordem
, enfatizando:

“
Sumário: Habeas Corpus – Estupro de Vulnerável – art. 217-A, do CP – decretação da prisão preventiva – garantia da ordem pública - delito contra a dignidade sexual de infante - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c Art. 313, I) – Delito de natureza grave – modus operandi que demonstra a periculosidade do Paciente – reiteração delitiva em crimes da mesma natureza – Paciente que já responde a outra ação penal por crime sexual contra menor de idade – Enunciado nº. 06-/TCCR-TJMT - insuficiência das medidas cautelares – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
” [id. 151878163, p. 1, fl. 165-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já enfatizado anteriormente, de acordo com o incluso APFD 1002660-63.2022.8.11.0044, o paciente
Gelson André Krasnievicz
foi
preso em flagrante delito no dia 17/9/2022
na cidade de Paranatinga/MT, sob acusação da prática do crime de
importunação sexual
em tese perpetrado em face da vítima [G. T. A.], de apenas 11 anos de idade.

Ressai do depoimento inquisitorial da genitora da vítima,
[A. S. T.]
, o fato ocorreu nas imediações do lava jato
Andréia Lava Car
, localizado no bairro Vila Concórdia, por volta de 17h02min do dia 17/9/2022, ocasião em que o paciente, trafegando na via pública com uma motocicleta, abordou a vítima aparentemente pedindo-lhe alguma informação.

A vítima tentou se afastar, porém, o paciente a todo momento tentava agarrá-la pelos braços, sendo interpelado pela informante [A. S. T.], que gritou visando impedir a ação criminosa. Mesmo assim,
Gelson
teria insistido, passando a mão nos seios da infante, momento em que o esposo de [A. S. T.], avisado sobre o fato, saiu no encalço do agressor, que, por sua vez, não saiu do local, dizendo que a informante não teria coragem de pedir auxílio policial.

Imediatamente a genitora da vítima indagou à filha sobre a conversa que manteve com
Gelson
, tendo ela afirmado que o flagrado “
chegou e pediu para a vítima sair com ele, que tinha bastante dinheiro para dar a ela
” [id. 148987166, p. 18, fl. 80-pdf].

Tais informações são confirmadas no relato do padrasto da vítima, [D. N.], no id. 148987166, pp. 19-20, fls. 81/82-pdf.

A polícia militar foi acionada e se fez presente no local nas pessoas de
Raiann Gomes Bezerra Rodrigues
e
Wallace Araújo Mazuti
, os quais foram uníssonos em declarar à autoridade policial [depoimentos no id. 148987166, pp. 13-16, fls. 75/78-pdf] que a guarnição foi acionada para atender à ocorrência, onde o paciente teria agarrado a criança, porém, quando chegaram o suspeito já não se encontrava mais no local.

Afirmaram ainda que a partir de características pessoais repassadas por circunstantes, diligenciaram nas imediações e encontraram
Gelson
, levando-o até o local do fato, onde o padrasto da menor confirmou o relato de [A. S. T.].

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o paciente se manteve em silêncio, id. 148987166, pp. 23-25, fls. 85/87-pdf.

Levado à presença da autoridade judiciária, ora apontada como coatora,
atendendo a representação do órgão do Ministério Público
,
Gelson
teve a prisão em flagrante delito convertida em prisão preventiva em razão da necessidade de resguardo da ordem pública, em razão da preexistência de registro criminal por crime idêntico, registrado sob o NU 1002286-18.2020.8.11.0044, e por isso, reputando-se que ele pode ter personalidade voltada à prática de crimes sexuais. Confira-se, a respeito, no trecho da decisão judicial de primeiro grau:

“
Verifico que os indícios de materialidade e autoria foram demonstrados no flagrante pelo teor do boletim de ocorrência e dos termos de declarações dos agentes policiais e das testemunhas (mãe e padrasto da vítima), os quais se encontram harmônicos entre si.

No que tange ao elemento subjetivo, cumpre registrar que a segregação cautelar do indiciado se faz necessária para a garantia da ordem pública. Anoto que o crime imputado pela autoridade policial e que aparentemente ocorreu denota risco concreto à garantia da ordem pública dada a gravidade da conduta do autuado praticada em desfavor de menor de idade.

Ressalto o teor da oitiva da testemunha e mãe da vítima:

‘a depoente viu a vitima vindo em direção ao lava jato, que parou na avenida para os veículos passarem, quando viu um motoqueiro abordando ela, que a depoente pensou que ele iria pedir alguma informação a filha, que continuou a observar, que enxergou quando a filha se afastou do tal homem, que ele tentava a todo o momento pegar ela pelos braços, que presenciou quando ele passou a mão nos seios dela, que ela se esquivava dele a todo o momento e ele tentando pegar nos braços dela; QUE neste momento a depoente gritou o suspeito que naquele momento não deu ouvidos, que pediu para seu esposo, que é padrasto correr na vitima, a fim de saber o que se passava, que quando seu esposo chegou e chamou atenção do suspeito, que disse a ele que iria acionar a polícia para ele, que não evadiu-se do local, que esperou a polícia uma vez que ele disse que a depoente não teria essa coragem; QUE depois do ato a depoente em conversa com a filha, ela disse que o suspeito chegou e pediu para a vitima sair com ele, que tinha bastante dinheiro para dar a ela (vitima); QUE informa que no momento que seu esposo chegou para falar com o suspeito do que estava acontecendo a vitima saiu correndo para os braços da depoente, muito assustada dos fatos ocorridos; QUE perguntada se conhece o suspeito, responde que não, que nunca a viu na vida.’ (id 95384581)

Ademais, friso que o autuado já responde a ação penal nº 1002286-18.2020.8.11.0044 pela prática de ato idêntico (importunação sexual de menor de idade) – folha de antecedentes em anexo, corroborando o entendimento de que o mesmo possui conduta/personalidade voltada para a prática de crimes sexuais em desfavor de menores e ratificando a necessidade de ser Gelson mantido sob o cárcere para garantia da ordem pública.

Outrossim, o autuado não apresentou comprovante de residência ou trabalho por ora, não havendo evidência sobre seu vínculo com a comarca, somando-se à necessidade de mantê-lo recluso por conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, nos termos do art. 311 a 313 do CPP, a fim de garantir a ordem pública converto a prisão em flagrante do indiciado GELSON ANDRE KRASNIEVICZ em prisão preventiva
” [id. 148987166, pp. 41-42, fls. 103/104-pdf].

Por sua vez, inconformada com o édito constritivo cautelar, a impetrante rebate a decisão invectivada, que reputa carente de motivação concreta, assentando, além disso, a primariedade, bons antecedentes, e ocupação lícita do paciente, além de assinalar que até a presente data a ação penal respectiva não foi instaurada, a exigir a pronta restituição do
ius libertatis
, com ou sem medidas cautelares diversas.

A autoridade judiciária de origem, ao prestar informações nos autos, não apresentou fundamentos novos relacionados aos fatos sob debate.

Analisando os fatos e fundamentos sobre os quais repousa o édito cautelar, torna-se lícito observar que, malgrado eventual dúvida sobre a capitulação do fato em debate, se estupro de vulnerável [art. 217-A do CP] ou importunação sexual [art. 215-A do CP], em ambas as tipificações houve o preenchimento da condição de admissibilidade da prisão preventiva de que trata o art. 313, inciso I, do CPP, que prescreve:

“
Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

O crime de importunação sexual possui pena máxima de cinco anos de reclusão, ao passo que o delito de estupro de vulnerável prevê pena máxima de quinze anos de reclusão, preenchendo, assim, a condição do art. 313, I, do CPP.

Prosseguindo, o paciente realmente responde aos termos da Ação Penal 1002286-18.2020.8.11.0044, ajuizada no ano de 2020 por fato análogo ao ora imputado no presente momento, o que depõe em seu desfavor, dada à presença de um risco razoável de que, caso seja posto em liberdade, encontre estímulos a novas práticas delitivas.

Estabelece, nessa senda, o
enunciado 6
,
aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

A fratura da ordem pública pode compreender a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais semelhantes, tal qual aquela apontada no
decisum
invectivado.

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 1. DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO – APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – 2. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO INCREPADO AO REGIME DOMICILIAR – SEGREGADO QUE NÃO COMPROVOU, DE FORMA INEQUÍVOCA, QUE É GENITOR DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS, TAMPOUCO DE QUE SEUS CUIDADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS AOS INFANTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

1. É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a ordem pública; notadamente diante das circunstâncias em que supostamente perpetrado o crime de estupro e pelo fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, fatos esses que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

2. Conquanto a i. Defesa alegue que o paciente deve ser submetido à prisão domiciliar, porque seria indispensável aos cuidados de seus ‘filhos de criação’, não constatei a presença de elementos probatórios capazes de comprovar a paternidade socioafetiva do paciente, tampouco a alardeada indispensabilidade deste aos cuidados dos infantes; a impedir a concessão da benesse, que deve ser deferida com vistas à proteção integral das crianças, não sendo admitida como forma de garantir ao genitor que comete crimes uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada
” [TJMT, HC 1017782-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/9/2022, Publicado no DJE 23/9/2022].

Além disso, reitero a mesma convicção espelhada pela culta parecerista, para quem a conduta perpetrada está revestida de importante gravidade concreta, pois, de acordo com o que foi produzido até o presente momento, “
após abordar a vítima, uma criança de apenas 11 (onze) anos de idade, em via pública, para ‘sair’ com ele, diante da negativa, o Paciente, além de tentar agarrar a vítima pelos braços, passou a mão em seus seios, ato de nítido cunho sexual, que visava satisfazer sua lascívia
” [cf. parecer, id. 151878163, pp. 5-6, fls. 169/170-pdf].

Consta, ademais, que após praticar o delito sexual, ao que parece, o paciente teria ameaçado o padrasto da vítima, dizendo que o mataria quando saísse da prisão, emergindo também a partir desse dado um importante elemento de convicção sobre a necessidade de preservação do édito cautelar prisional.

Postas essas considerações, de acordo com o art. 282, § 6º, do CPP, a presença dos pressupostos da prisão preventiva repele a possibilidade de substituição da medida por outras cautelares diversas [art. 319 do CPP].

Quanto ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, também debatido no
writ
, os elementos de prova pré-constituída não oferecem convicção clara e indene de dúvida sobre eventual negligência do órgão acusador no tratamento dos prazos processuais, ou, ainda, de indolência do Juízo dito coator na condução do inquérito.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Devo consignar que o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais ou a análise isolada dos prazos destinados à conclusão das investigações criminais, havendo sempre a necessidade de se analisar os prazos como um todo, além de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ, de que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).

No presente caso, embora a defesa tenha levantado a tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, faz referências vagas quanto aos motivos de eventual atraso na conclusão das investigações, não indicando ou demonstrando, concretamente, que eventual demora seja culpa exclusiva do juízo ou acusação.

Nessa esteira, não vejo suficientes elementos de convicção a possibilitar o acolhimento da pretensão inaugural, e, sendo a ação mandamental instrumento de cognição sumária,
dependente de prova cabal e pré-constituída
, não é possível delimitar possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente.

Ante o exposto, com o parecer,
ADMITO, PORÉM, DENEGO
a ordem mandamental aviada em prol de
Gelson André Krasnievicz
, qualificado, mantendo, ao menos por ora, incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022